Tribunal: STF
Processo: RHC 270803
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Neiva Guedes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.033.372/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que a recorrente encontra-se atualmente em regime semiaberto, em cumprimento de pena de 42 (quarenta e dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, e ocultação de cadáver.
Requerida a prisão domiciliar decorrente de questões de saúde, as instâncias ordinárias mantiveram o cumprimento de pena em estabelecimento prisional.
Neste recurso (e-doc. 62), alega-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela negativa de concessão de prisão domiciliar, porquanto a recorrente “é portadora de atrofia retiniana difusa extensa, enfermidade progressiva e irreversível  que compromete severamente sua capacidade visual”, havendo laudo médico que recomenda cuidados contínuos e individualizados.
Cita-se, nesse aspecto, o risco de irreversibilidade do quadro de saúde em caso de agravamento e a precariedade do sistema de saúde prisional.
Requer-se, ao final, “o conhecimento e  provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder a prisão domiciliar à Paciente portadora de doença grave.”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA RETINIANA DIFUSA EXTENSA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AUSÊNCIA DE DEBILIDADE SEVERA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COMPROVADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES E ASSISTÊNCIA PELA UNIDADE PRISIONAL. DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL NO CÁRCERE. BOA ADAPTAÇÃO ÀS ATIVIDADES BÁSICAS E AO AMBIENTE CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO INTRAMUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E INVIABILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE SE LIMITAM A REITERAR AS ALEGAÇÕES DA INICIAL SEM INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.”

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 52):

“Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. A ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos expendidos na inicial do habeas corpus, sem infirmar, no entanto, de forma eficiente e específica, os fundamentos da decisão recorrida, que ora ratifico (fls. 91/92 – grifo nosso):
[...]
A concessão de prisão domiciliar a sentenciado que cumpre pena em regime diverso do aberto constitui medida excepcional, somente admitida quando comprovada doença grave e a impossibilidade de o tratamento médico necessário ser ministrado no estabelecimento prisional. O art. 117, II, da Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de recolhimento domiciliar ao condenado acometido de doença grave, regra direcionada ao regime aberto. A jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, a extensão do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto somente quando demonstrada inequivocamente a debilidade extrema e a inviabilidade de tratamento adequado intramuros.
No caso presente, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O laudo pericial oficial atestou que a enfermidade não causa debilidade severa à reeducanda, consignando expressamente que a condição de saúde da pericianda não é considerada grave (fl. 23). Constatou-se que a paciente apresenta boa adaptação para atividades básicas compatíveis com sua limitação visual e dependência apenas parcial de terceiros. A coordenação do setor de saúde do Presídio Regional Feminino de Chapecó informou que a apenada vem recebendo regularmente os cuidados necessários à patologia desde 2018, quando foi acometida pela doença visual, incluindo fornecimento de medicações e assistência na alimentação. A própria unidade prisional, mediante ofício oficial, ratificou que os cuidados demandados têm sido prestados pela casa penal.
No relatório médico datado de 1º/10/2025 (fl. 78), consta que a reeducanda mantém acompanhamento regular com oftalmologista, realizou tomografia de coerência óptica em  22/5/2025, em  7/5/2025, paquimetria ultrassônica dos olhos direito e esquerdo retinografia fluorescente binocular no mesmo dia e nova retinografia em consulta oftalmológica no dia  4/9/2025. O documento informa, por fim, o acompanhamento da paciente em clínica especializada, evidenciando que ela vem efetivamente recebendo assistência médica continuada no estabelecimento prisional, com acompanhamento de suas comorbidades e da enfermidade oftalmológica. A realização de múltiplos exames especializados nos últimos meses demonstra que o sistema prisional tem proporcionado o acesso necessário a consultas e procedimentos diagnósticos na área de oftalmologia, inclusive mediante encaminhamento a serviço especializado externo.
Ademais, a paciente atualmente desempenha atividade laboral no interior da unidade prisional, circunstância que evidencia sua adequada adaptação ao ambiente carcerário e refuta a alegação de incompatibilidade absoluta entre seu estado de saúde e a permanência no cárcere. A realização de trabalho demonstra que ela possui condições físicas para executar tarefas cotidianas, afastando a excepcionalidade exigida pela jurisprudência para a concessão do benefício pleiteado.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,  nego provimento  ao agravo regimental.”

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o estabelecimento prisional tem condições de fornecer tratamento médico adequado à recorrente, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.
A esse respeito:
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 
4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 
5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 
6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional. 
7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’” (HC 245.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 22/10/2024) (grifei)

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Execução penal. Inadequação da via eleita. Recomendação 62/2020, do CNJ. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Trabalho externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
(...)
2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Assentou o Tribunal de origem que “não repousa nos autos qualquer missiva de que o ergástulo onde o reeducando encontra-se recluso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção a vida e, nem mesmo que o reeducando não está recebendo ou não pode receber o tratamento adequado dentro do ergástulo. Aliás, em perícia, o médico do Presídio Regional de Blumenau atestou que a doença do apenado (insuficiência testicular) não é grave e, ainda, que pode ser tratada dentro do presídio (evento 28.1 na origem – SEEU)”. 
3. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente. 
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 210.165-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 31/3/2022) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
(...)
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 
3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente